Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-05.2019.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001213-05.2019.811.0025
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: JOSÉ CARLOS PEREIRA
Recurso Especial (adesivo) na Apelação Cível no 1001213-05.2019.811.0025
Recorrente: JOSÉ CARLOS PEREIRA
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 72901451) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, e RECURSO ESPECIAL ADESIVO (id. 76251488) interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco (id. 71131495).
Entretanto, antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, afere-se dos autos que o recurso adesivo foi interposto no dia 15/02/2021 sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo. (Certidão no id. 76495487).
Desta feita, tem-se que o art. 1.007, § 4° do CPC assim dispõe:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifei).
Ante o exposto, no termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se o recorrente adesivo para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial adesivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça